Tribunal: TJBA
Processo: 8053770-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053770-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

05

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. EXISTÊNCIA DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS NOS AUTOS. EQUÍVOCO SANADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. EXIGIBILIDADE MESMO DIANTE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ANÁLISE INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à existência de demonstrativo de débito, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para registrar que a parte embargante apresentou cálculos elaborados pelo Centro de Apoio Contábil da Defensoria Pública, atendendo formalmente ao art. 917, § 3º, do CPC.

2. No entanto, a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a indispensável garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta que a hipossuficiência econômica e a concessão da gratuidade da justiça não dispensam, por si só, a necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão do curso da execução.

4. Integração do julgado para fins de prequestionamento dos arts. 1º, III, 7º, IV e X da CF/88 e arts. 805, 833, IV, e 921, III, do CPC.

5. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DOS CÁLCULOS E INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS PRINCÍPIOS E NORMAS SUSCITADOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão quanto à existência dos cálculos e integrar a fundamentação quanto aos princípios e normas suscitados, mantendo, porém, o desprovimento do Agravo de Instrumento e a negativa do efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo
,
conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05